Tribunal: TJES
Processo: 5000354-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000354-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIAS GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIAS GOMES DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde de Vitória, que determinou a emenda
da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como para excluir o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes do polo passivo da demanda.

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada a fim de manter o BANESTES no polo passivo da ação, bem como defende que os cálculos apresentados são suficientes à solução da controvérsia.

Pois bem,
passo ao exame do mérito do recurso
.

Inicialmente, no tocante à legitimidade passiva do BANESTES, entendo que não merece reparo a decisão agravada, uma vez que a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para
declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos,

cabendo ao Estado do Espírito Santo

arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso
definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo)
, sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Além de ser de conhecimento público, o exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Março/2000.

Saliento, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº
0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto,
deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANESTES
.

Com relação a determinação de emenda para adequação ao rito do artigo 509, II do CPC, entendo por acompanhar o entendimento exarado pelo E. Desembargador Relator.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, apenas no tocante a exclusão do BANESTES do polo passivo da demanda.

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000354-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que dissentiu parcialmente do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

Com feito, já me manifestei no mesmo sentido da conclusão esposada pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acerca da legitimidade
ad causam
do Banco do Estado do Espírito Santo em cumprimento individual da sentença coletiva mencionada nos autos, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5006320-50.2021.8.08.0000.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000354-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, dentre outros aspectos, determinou ao autor, ora agravante, a emenda da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como para excluir o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes do polo passivo da demanda.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente, que: a) deve ser revista a decisão recorrida sendo patente a legitimidade passiva do Banco, que deve permanecer na lide; b) inexiste necessidade de modificação do rito da liquidação, sendo suficiente os meros cálculos apresentados.

Sob ID 3341018, em análise perfunctória do caso, restou deferida em parte o efeito suspensivo ao recurso tão somente para manter o
do
Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes
no polo passivo da demanda.

Para melhor compreensão da questão em apreço, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem a parte ora Agravante ajuizou Liquidação por Arbitramento e Execução de Sentença em face dos Agravados, objetivando recebimento da condenação imposta na sentença coletiva dos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo originário proferiu decisão determinando ao autor, ora agravante, a emenda da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como para excluir o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes do polo passivo da demanda.

Feito esse breve retrospecto, ressalto que
o acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC.

Verifico que a sentença da ação principal determinou que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.

No que diz respeito ao Banestes, ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais.

Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar
com os juros e encargos bancários
advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.

Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

É no mesmo sentido que entende este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não obstante a demanda coletiva ter condenado o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos relativos aos empréstimos analisados
e ao BANESTES de promover a devolução dos débitos decorrentes do crédito rotativo
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004725, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

(...) O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que
cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto
, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058186, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

(...) A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que
foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida
decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, ter sido condenado na demanda coletiva.

Quanto a cindibilidade das ações, entendo ser contrária aos princípios da eficiência e celeridade, sendo certo que a manutenção das duas pessoas jurídicas no polo passivo não viola a regra de competência absoluta, vez que a competência especial prevalece sobre a comum, sendo plenamente possível manter-se no juízo originário a pretensão una do agravante em desfavor dos agravados.

Quanto a determinação de emenda da inicial para adequação ao rito do 509, II do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.648.498/RS, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo quando em execução individual de título executivo formado em ação coletiva.

Por essa razão este e. TJES tem entendido que a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

[...] 2. A Jurisprudência do c. STJ possui posição firmada no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 3.
Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva
. [...] (TJ-ES - AI: 00021178320198080006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

Portanto, embora escorreita a decisão recorrida ao reconhecer a necessidade de adequação do rito de liquidação, merece provimento parcial o recurso para reconhecer a legitimidade do Banestes e a possibilidade de sua manutenção no polo passivo.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de modo a rejeitar a preliminar de ilegitimidade do
Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes
,

mantendo-o, por conseguinte, no polo passivo da demanda.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “CRÉDITO ROTATIVO DO BANESTES”. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Irresigna-se o agravante contra a decisão que determina a emenda da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como acolhe a alegação de ilegitimidade passiva e exclui o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes da demanda.
2.
Este e. TJES tem entendido que, nos casos de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo os “créditos rotativos do Banestes” a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.
Embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.
4.
Decisão reformada em parte para rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do Banestes. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.